Tribunal: TJES
Processo: 5001891-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001891-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001891-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA
contra a decisão ID 1158256, que indeferiu o pedido de tutela antecipada por ele formulado nos autos da Ação Declaratória de Impenhorabilidade.

Em suas razões, ID 1158255, o recorrente pugna pela concessão de efeito ativo, com a finalidade de que lhe seja deferida a tutela antecipada requerida e, consequentemente, reconhecida a impenhorabilidade do automóvel TOYOTA BANDEIRANTE, ano 1990, placa CBM6356, renavam 00425577678, bem como a suspensão da ação de execução nº 000069-30.2012.8.08.0061.

Intimado para juntar cópia da execução nº 000069-30.2012.8.08.0061, o requerente cumpriu a diligência, conforme se observa na petição ID 1207666.

Decisão ID 1246271 mediante a qual indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 1321065 na qual o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a não comunicação do juízo de origem acerca da interposição do agravo e pela ausência de documentos necessários a instrução do feito. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Manifestação do agravante acerca das preliminares suscitadas no ID 1797095.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de dezembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001891-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM

O agravado arguiu preliminar de inadmissão do recurso aduzindo que o agravante violou o disposto no art. 1.018, do CPC ao não informar a interposição do recurso ao juízo de origem no prazo legal.

Vislumbra-se, inicialmente, que a alegação deduzida nas contrarrazões do agravo de instrumento não vieram acompanhadas de prova documental da suposta violação do dever de informar o Juízo de origem acerca da interposição do recurso, ônus que seria do agravado. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. COMPROVAÇÃO DA INSURGÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM. §§ 2º E 3º DO ART. 1.018 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO. LEGALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. DÍVIDA ATUAL E INADIMPLIDA. PAGAMENTOS PARCIAIS.
É ônus que incumbe ao agravado comprovar que a agravante descumpriu o dever de informar no juízo de origem a interposição de agravo de instrumento, para o que se faz necessária certidão cartorária verificando o decurso do respectivo prazo in albis, ou a comprovação realizada fora do prazo. Ausente essa prova, não pode ser acolhida a prefacial de não conhecimento do recurso
. É Inadmissível o debate sobre o binômio necessidade-possibilidade em sede de execução, exigindo, a revisão do encargo, o ajuizamento de ação própria. Pagamentos parciais não afastam a legalidade da ordem de prisão. Decisão agravada confirmada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJRS; AI 0182151-60.2019.8.21.7000; Proc 70082102427; Porto Alegre; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 25/09/2019; DJERS 30/09/2019)

_______________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO POR DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO ART. 1.018, § 2º DO CPC. EMBARGANTE QUE SUSTENTA ERRO DE PREMISSA NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO FÍSICO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que, ocorrendo as hipóteses elencadas pelo art. 1.022, do novo código de processo civil, cabe à parte sentindo-se prejudicada interpor o recurso de embargos declaratórios, a fim de sanar as omissões, contradições e obscuridades da decisão, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes apenas quando tais vícios sejam de tal gravidade que sua correção implique alteração das premissas do julgado. 2. Nos termos do art. 1.018, § 2º e § 3º, do CPC, tratando-se de processo físico, o agravante deve informar, nos autos de origem, a interposição do recurso, juntando a cópia da petição do agravo e de suas razões recursais.
O não cumprimento da norma legal, caso alegado pela parte agravada e devidamente comprovado, importa em inadmissibilidade do recurso
. 3. In casu, o embargante alega erro de premissa no julgamento do agravo, sob o argumento de que a regra do artigo 1.018, § 2º, do CPC se refere aos autos do recurso, os quais são processados na forma eletrônica. 4. Improcede a alegação do recorrente, vez que a regra é clara: A ausência de comunicação ao juízo de origem, no prazo de três dias, acerca da interposição do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em autos físicos acarreta a inadmissibilidade do recurso, se alegado e comprovado pelo agravado, o que se deu na espécie. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJCE; EDcl 0621880-64.2017.8.06.0000/50000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 17/07/2018; Pág. 64)

Por outro lado, o C. STJ possui entendimento de que a inadmissibilidade do recurso, em razão do descumprimento do encargo previsto no art. 1.018, do CPC, só pode ser reconhecida quando a parte contrária – no caso o agravado – comprovar o efetivo prejuízo por ela sofrido, o que não foi feito nos autos.

Inclusive, o C. STJ manifesta-se no sentido de que, em tendo a parte contrária apresentado contrarrazões e, naturalmente, exercido seu direito de defesa, não há que se falar em inadmissibilidade. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018 DO CPC/2015. ART. 526 DO CPC/73. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM.

OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO.

I - Apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (autos originários e autos do agravo de instrumento), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem.

Precedente: REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/08/2018.

II - O agravo de instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de prova do prejuízo causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos autos originários, da comprovação da interposição do recurso
. Precedentes: AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/10/2015; REsp 1426205/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 01/08/2017.

III - Tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

IV - Recurso especial provido.

(REsp 1753502/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018)

No caso, as contrarrazões foram devidamente apresentadas, tendo a parte agravada exercido seu contraditório em plenitude, razão pela qual não há que se falar em inadmissão do recurso.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001891-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A INSTRUÇÃO DO FEITO

O agravado arguiu, ainda, preliminarmente, a ausência de juntada de documentos necessários (CPC, art. 1.017, I e II), salientando que faz-se necessária a juntada do comprovante de intimação e dos documentos do processo de execução nº 0000069-30.2012.8.08.0061.

Como se pode observar pelo despacho ID 1171331, este Relator compreendeu que os documentos do processo de execução nº 0000069-30.2012.8.08.0061 eram necessários ao deslinde da controvérsia, conferindo ao agravante prazo para a sua juntada, o que foi devidamente cumprido (ID’s 1207664 e seguintes).

Com efeito, o recorrente cumpriu a exigência do art. 1.017, II, do CPC.

Quanto a certidão de intimação, o próprio agravante esclareceu que a protocolização do agravo se fez antes da publicação da intimação, de modo que, à época, não era possível realizar a sua juntada.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001891-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO DE MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA
contra a decisão ID 1158256, que indeferiu o pedido de tutela antecipada por ele formulado nos autos da Ação Declaratória de Impenhorabilidade.

Em suas razões, ID 1158255, o recorrente pugna pela concessão de efeito ativo, com a finalidade de que lhe seja deferida a tutela antecipada requerida e, consequentemente, reconhecida a impenhorabilidade do automóvel TOYOTA BANDEIRANTE, ano 1990, placa CBM6356, renavam 00425577678, bem como a suspensão da ação de execução nº 000069-30.2012.8.08.0061.

Intimado para juntar cópia da execução nº 000069-30.2012.8.08.0061, o requerente cumpriu a diligência, conforme se observa na petição ID 1207666.

Decisão ID 1246271 mediante a qual indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 1321065 na qual o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Analisando novamente os autos tenho por confirmar o entendimento manifestado quando do recebimento da liminar.

Necessário mencionar que coaduno com a alegação recursal de que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, uma vez que o MM. Juiz
a quo
não explicitou as razões para a formação do seu convencimento, tendo manifestado, tão somente:

INDEFIRO a tutela de urgência, ante a ausência do
periculum in mora
.

Em que pese o vício apresentado, compreendo ser possível passar ao exame da matéria, porquanto a questão relativa à presença dos requisitos da tutela antecipada quanto ao pleito de reconhecimento de impenhorabilidade do bem não demandam dilação probatória, o que autoriza a análise da questão, por força da Teoria da Causa Madura e em aplicação analógica do art. 1.013, §4º, do CPC.

Em verificação do caso concreto, compreendo que, ainda que não tenha fundamentado o seu
decisum,
o MM. Juiz
a quo
está correto ao concluir que não está presente o
periculum in mora
necessário ao deferimento da medida liminar requerida. Explico.

Da análise dos autos observo que a ordem de restrição do veículo objeto da controvérsia foi exarada em 06/11/2015, conforme se vislumbra no ID 1208464, não havendo indicação de que o agravante tenha se insurgido contra a penhora anteriormente.

Não há, inclusive, qualquer informação concreta que explicite a situação de urgência alegada pelo recorrente ocorrida, diga-se, somente
após cinco anos da restrição imposta
.

Com efeito, não consta nos autos documentação que indique eventual determinação de alienação judicial do bem. Desse modo, o receio da alienação do automóvel não me parece estar correlacionado com atos executivos praticados no processo e não possui lastro probatório com os documentos trazidos ao conhecimento deste Relator.

Saliente-se, ainda, que a medida judicial restritiva impede a transferência do bem, não havendo óbice ao seu regular uso pelo recorrente, que aduz fazê-lo profissionalmente em prol do seu sustento.

Vislumbra-se, nesse tocante, que já se passaram cinco anos da ordem restritiva sem o que o recorrente fosse desapossado do bem ou sofresse algum embaraço na sua utilização.

Assim, não há, efetivamente, prova do perigo de dano afirmado pelo recorrente, o que impede a concessão da medida por ele pretendida.

Em situações análogas, a jurisprudência se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à EXECUÇÃO FISCAL. Decisão interlocutória que rejeitou PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. Inconformismo da embargante.
Ausência de periculum in mora e fumus boni iuris. Penhora de veículo pelo sistema renajud nos autos de execução que restringe tão somente a venda, e não a circulação.
Atos expropriatórios típicos do feito executivo. Presunção relativa de certeza e liquidez da CDA. Execução fiscal que se respalda em GIA-ICMS. Constituição definitiva do crédito por declaração do próprio contribuinte. Decisão interlocutória mantida. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (TJPR; Rec. 0026013-20.2020.8.16.0000; Curitiba; Segunda Câmara Cível; Relª Juíza Subst. Ângela Maria Machado Costa; Julg. 20/08/2020; DJPR 21/08/2020)

____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EFETIVADA.
Alegação de que a quantia se destinava ao pagamento de salários dos empregados da executada, sendo impenhorável, portanto. Transcurso de mais de seis meses desde a decretação da penhora. Perda do caráter de impenhorabilidade do valor
. Ausência de periculum in mora. Agravo de instrumento desprovido. (TJSP; AI 2207036-56.2015.8.26.0000; Ac. 8936120; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Semer; Julg. 26/10/2015; DJESP 09/11/2015)

_____________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INVIÁVEL RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, POIS NO CASO JÁ EXISTE BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de sustentar que há perigo decorrente da existência de imóvel penhorado de sua propriedade, a constrição foi realizada em 2001, há cerca de 18 anos, de forma que, se o recorrente durante todo este lapso temporal não se insurgiu quanto à penhora, não há urgência caracterizada no caso, principalmente considerando que não fora declinado, nas razões, nenhum motivo específico que justifique a liberação da penhora de imediato
. 2. Inviável a decretação da prescrição intercorrente, no caso, pois na execução em curso na origem já existe bem penhorado (TJES, AC 020020007272, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018) 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0002256-78.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 28/05/2019; DJES 03/06/2019)

Nesse contexto, não vislumbro prova suficiente do perigo de dano alegado pelo agravante, razão pela qual a manutenção do dispositivo da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reconhecer a nulidade da decisão por falta de fundamentação, porém, mantenho o dispositivo do ato atacado a fim de indeferir o pedido liminar formulado, porquanto ausente o
periculum in mora.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PENHORA DE VEÍCULO

–
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PRELIMINARES – DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 1.017 E 1.
0
18, DO CPC – REJEITADAS –
MÉRITO
–
DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
–

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O C. STJ possui entendimento no sentido de que compete ao agravado comprovar eventual descumprimento do art. 1.018, do CPC pela agravante, bem como o prejuízo eventualmente sofrido. No caso, além de não comprovar que o agravante deixou de informar ao juízo de origem acerca da interposição do recurso, o agravado não teceu qualquer alegação acerca de eventual prejuízo por ele sofrido, o que, inclusive, não ocorreu mormente porque ele exerceu sua defesa de forma plena e apresentou contrarrazões.

2.
No despacho ID 1171331 fora determinada a juntada de documentos do processo de execução nº 0000069-30.2012.8.08.0061, o que foi devidamente cumprido pelo agravante (ID’s 1207664 e seguintes), afastando, assim, qualquer alegação de violação do disposto no art. 1.017, II, do CPC.

3.
A interposição do agravo se fez antes da publicação da intimação, de modo que não se poderia exigir a juntada da certidão de intimação.

4
.
A decisão recorrida carece de fundamentação, uma vez que o MM. Juiz
a quo
não explicitou as razões para a formação do seu convencimento.

5.
Em que pese o vício apresentado, compreendo ser possível passar ao exame da matéria, porquanto a questão relativa à presença dos requisitos da tutela antecipada quanto ao pleito de reconhecimento de impenhorabilidade do bem não demanda dilação probatória.

6.
No caso não há prova do perigo de dano alegado pelo recorrente, mormente se considerarmos que a ordem de penhora foi exarada há cinco anos e somente agora o agravante se insurge sem indicar nenhum fato contemporâneo que demonstre o
periculum in mora
por ele alegado. Saliente-se, ainda, que a restrição imposta não impede o uso do bem pelo agravante, de forma a não ocasionar embaraço ao exercício de sua profissão como alega.

7.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.